Tribunal: STF
Processo: ARE 1542356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS (DECLAN-IPM). MULTA. RAZOABILIDADE. 1. Erros de ordem formal constantes na DECLAN-IPM. Violação ao disposto no art. 54, da Lei nº 2657/96. Para hipóteses onde a retificação da declaração se dá após a primeira intimação, como verificado no caso da parte autora, incide o menor percentual, equivalente a 0,25% sobre o valor total das saídas durante o ano. Incidência da regra do art. 67, §2º, da Lei nº 2657/96. Ausência de desproporcionalidade, para fins de adequação aos limites previstos no art. 62-B, inciso II, ‘b’, item ‘1’, da Lei nº 2.657/1996. 2. O legislador se preocupou em conferir tratamento diferenciado para sociedades empresárias que possuíam receita bruta anual inferior a 3.600 UFIR’s, o que se revela adequado. A capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CRFB) decorre do princípio da igualdade, o que permite ao legislador criar parâmetros com vistas a tratar de forma igual os que estão em um mesmo nível econômico e desigualmente os que estejam em situações econômicas distintas, o que resulta em gradação tributária, como aqui se deu. Improcedência do pedido. Sentença confirmada. 3. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o princípio utilizado para justificar a proporcionalidade da multa [princípio da capacidade contributiva] é aplicável somente na instituição de impostos, taxas e contribuições. Diferentemente de tais tributos, a multa tem finalidade exclusivamente punitiva, não arrecadatória, de modo que não deve guardar proporcionalidade com a capacidade contributiva do infrator, mas com a materialidade da infração cometida – que, no caso concreto, decorreu de mero erro no preenchimento da DECLAM-IPM e causou zero prejuízo aos cofres estaduais, já que o tributo correspondente foi inteiramente recolhido” (fl. 12, e-doc. 16).



    Enfatiza que “a Lei Estadual nº 2.657/1996 previu um limite de 10.000 (dez mil) UFIR para casos de descumprimento de obrigação acessória sem potencial lesivo aos cofres públicos, como é o caso da Recorrente, onde não houve qualquer gravidade a justificar a aplicação de uma penalidade majorada, mas tão somente a diferenciação – desarrazoada – em relação aos contribuintes cuja receita bruta ultrapasse o limite fixado pelo legislador” (fl. 13, e-doc. 16).



    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao reconhecer a manutenção da multa, também incorre em violação ao princípio constitucional da vedação do uso de tributo com efeito de confisco (inciso IV, do artigo 150 da CF), já que exatamente por conta de sua natureza jurídica exclusivamente punitiva, a multa não poderia ser aplicada com o condão arrecadatório” (fl. 14, e-doc. 16).



    Assinala ser “mais adequado às exigências jurídicas da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação de multas em valor monetário fixo – tal qual estabelece o art. 62-B, inciso II, ‘b’, item ‘1’ –, considerando a importância e a natureza da informação não prestada pelo contribuinte, uma vez que a obrigação principal foi cumprida e, logo na sequência, retificada para corrigir um equívoco, sem gerar qualquer tributo a pagar” (fl. 16, e-doc. 16).



    Ressalta que “penalizar o descumprimento de obrigações acessórias com base em percentuais a serem aplicados sobre uma grandeza qualquer completamente desvinculada do fato gerador da multa gera, como ocorre no presente caso, enormes distorções e viola sobremaneira os princípios constitucionais aqui expostos” (fl. 17, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reconhecida a afronta do acórdão recorrido aos preceitos constitucionais e reformado o seu teor, para que a multa abusiva veiculada no Auto de Infração nº 03.461863-7 seja reduzida a patamares razoáveis e proporcionais à suposta infração, observando-se, o limite disposto no art. 62-B, inciso I, ‘b’, item ‘1’, da Lei Estadual nº 2.657/96” (fl. 18, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que seu objetivo com o recurso interposto “não é, como aduz a decisão agravada, ‘verificar a negativa de vigência de norma infraconstitucional’, mas sim contestar a solução dada pelo tribunal de origem, que julgou válido dispositivo de lei local contestado em face da Constituição, conforme previsão do art. 102, III, ‘c’, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 20).



    Ressalta não se tratar de “violação reflexa à Constituição, tampouco na necessidade de análise de suposta afronta a direito local. A pretensão da Agravante é unicamente demonstrar que a lei local, validada pelo acórdão recorrido, usou de subterfúgio para tornar arrecadatória uma multa punitiva” (fl. 5, e-doc. 20).



    Afirma que “a discussão perpassa, exclusivamente, pela inconstitucionalidade da multa formal prevista no art. 67, §2º da Lei nº 2.657/1996, que afasta a limitação da multa formal para os contribuintes cuja receita bruta anual supere 3.600.000 UFIR-RJ” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal na espécie, nestes termos:



      “O detido exame do v. acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa à Constituição da República, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. É dizer que, na hipótese em concreto, para dar pela suposta vulneração de mandamento constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional. 



    E tanto assim o é que o próprio recorrente pretende que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 62-B, inciso II, ’b’, item 1, da Lei nº 2.657/96. Assim, tratando-se de recurso extraordinário, devem ser observados os requisitos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna para que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Portanto, não há que se falar em recurso extraordinário para guardar dispositivos infraconstitucionais, o que torna o recurso inadequado e inepto, atraindo mais uma vez a incidência da súmula nº 284 do STF. Além disso, o recurso extraordinário não é admissível em face de lei local, com base na Súmula nº 280 do STF, aplicável por analogia, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. (...)



    Ademais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente, pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático probatória, inadequada para interposição do recurso extraordinário. Assim, a pretendida redução da multa se encontra no âmbito fático-probatório, o que atrai a incidência do verbete sumular nº 279 do STF. Impositiva, no caso concreto, a aplicação dos Enunciado de nº 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-4, e-doc. 20).



    No presente agravo, a agravante busca “contestar a solução dada pelo tribunal de origem, que julgou válido dispositivo de lei local contestado em face da Constituição, conforme previsão do art. 102, III, ‘c’, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 20).



    Entretanto o recurso extraordinário foi interposto “com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 16).



    A agravante, além de inovar na argumentação, deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência das Súmulas ns. 280 e 284 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...). Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Sobre a matéria remanescente, referente ao alegado caráter confiscatório e à pretensa desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, por ter a empresa agravante preenchido documentos fiscais de forma equivocada, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia nestes termos:



    “O cerne da controvérsia versa sobre a checagem da adequação da multa arbitrada por descumprimento de obrigação acessória – Declaração Anual para Apuração do Índice de Participações dos Municípios – DECLAN-IPM. 



    A parte autora, por violação ao disposto no art. 54, da Lei nº 2657/96, foi autuada na forma do art. 62-B, inciso II, ‘b’, item ‘1’, da Lei Estadual nº 2.657/1996, que assim dispõe (...).



    No entanto, por possuir a parte autora receita bruta anual superior a 3.600.000 UFIR’s, nos termos do art. 67, §2º, da Lei nº 2657/976, não fica a Administração adstrita ao limite acima. (...)



    Ou seja, a multa foi aplicada a razão de 0,25% sobre o total das saídas do período de 2013, que alcançaram a monta de 284.460.924,26 (duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), resultando na quantia de R$ 711.152,32 (setecentos e onze mil, cento e cinquenta e dois reais trinta e dois centavos). 



    E, após o manejo de recurso administrativo, deu-se uma redução do valor para R$ 697.713,89 (seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos). 



    Assim, deve ser observado que o legislador, para o caso de descumprimento de obrigação acessória (art. 113, § 2º, do CTN), referente a entrega de declarações, trouxe no art. 62-B uma gradação da multa. 



    Para hipóteses onde a retificação da declaração se dá após a primeira intimação, como verificado no caso da parte autora, incide o menor percentual, equivalente a 0,25% sobre o valor total das saídas durante o ano. 



    Não se verifica aí desproporcionalidade como pretendido pela parte autora, para fins de pretender a sua adequação aos limites previstos no art. 62-B, inciso II, ‘b’, item ‘1’, da Lei Estadual nº 2.657/1996. O legislador se preocupou em conferir tratamento diferenciado para sociedades empresárias que possuíam receita bruta anual inferior a 3.600 UFIR’s, o que se revela adequado. 



    A capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CRFB) decorre do princípio da igualdade, o que permite ao legislador criar parâmetros com vistas a tratar de forma igual os que estão em um mesmo nível econômico e desigualmente os que estejam em situações econômicas distintas, o que resulta em gradação tributária, como aqui se deu. (...)



    O entendimento do STF é no sentido de que o poder de tributar – também em relação as multas punitivas – deve ser exercido dentro de limites razoáveis, o que torna compatível com o direito de propriedade e livre iniciativa privada. 



    E, não há, para o caso em tela, desproporcionalidade no índice adotado, razão pela qual refuta-se a tese de ofensa ao princípio da igualdade em matéria tributária” (fls. 4-8, e-doc. 10).



     Como assinalado na decisão agravada, o exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória demandariam reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional e Lei estadual n. 2.657/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nota fiscal paulista. Ausência ou atraso na emissão. Inração. Multa. Caráter confiscatório. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.466.344-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e do consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei Estadual nº 12.685/07. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 2. Para se afastar o entendimento do Tribunal de Origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.500.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 5 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora